Tribunal: TJMT
Processo: 1024451-80.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024451-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J T GREGORIO FARTH - CNPJ: 24.140.551/0001-19 (APELANTE), PAULO RICARDO ZANCHI BITENCOURT - CPF: 884.812.200-00 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 22.208.815/0002-84 (APELADO), LINE TRANPORTADORA DE CARGAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – GASTOS COM PEDÁGIO – – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus imposto no art. 373, I, do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante informa que a relação jurídica entre as partes foi suficientemente demonstrada pela juntada do contrato de frete e que a revelia da parte contraria basta para isentá-la de qualquer complementação probatória.

Acrescenta que era dever do magistrado lhe conceder prazo para a juntada dos documentos vislumbrados como essenciais.

Pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É ônus da empresa autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente no caso de reparação civil de natureza material, como na hipótese em análise.

Ela não apresentou os comprovantes de pagamento dos pedágios que alega ter adimplidos em benefício da apelada, e o respectivo prejuízo financeira não se demonstra simplesmente mediante a juntada do contrato que vincula as partes.

A prova em questão era viável à apelante e não se tratava de documento indispensável para a propositura da demanda, mas essencial para demonstrar o direito alegado pela apelante.

De acordo com o STJ,
“a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas”
(AgInt no AREsp n. 1.915.565-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, decisão monocrática de 1º-9-2021).

Diante disso, não cabia a abertura de prazo para a emenda da inicial prevista pelos arts. 320 e 321 do CPC.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL
- DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - CONCEITO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
- JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. 1)
No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC/15, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de documentos essenciais à prova do direito alegado
.
É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial
.
A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual
(...).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.508137-5/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 16/04/2021, sem destaques no original).

AÇÃO (...) EXTINÇÃO DO FEITO - OPORTUNIZAÇÃO À PARTE PARA EMENDAR INICIAL - PRECLUSÃO (...) -
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
. Descumprido o requisito deverá se oportunizar ao autor correção, indeferindo-se a inicial em caso de inércia, (art. 320 e 321 do CPC), mormente se a questão for suscitada também em contestação. - Após contestação inoportuna a emenda. -
A inversão do ônus da prova não implica necessariamente na transferência absoluta da responsabilidade de provar as alegações da parte contrária para o réu
(...)
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014241-6/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 03/03/2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu, de 10% para 15% sobre o valor atualizado do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024